Tribunal: TJMT
Processo: 1017450-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017450-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), NILTON ANTUNES DA COSTA - CPF: 090.869.350-87 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DAIANY CARVALHO RIBEIRO - CPF: 037.341.411-09 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – PROVÁVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS NA MATRÍCULA DE DOIS IMÓVEIS – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – BEM OFERTADO A PENHORA – EXECUÇÃO GARANTIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da probabilidade de ocorrência da prática de agiotagem, que ocasionará no excesso de execução, devido à possível readequação dos encargos moratórios com a consequente redução do valor executado, necessária a suspensão da execução.

“Mostra-se desnecessária a manutenção da averbação premonitória formalizada em relação a imóvel, haja vista o oferecimento de penhora suficiente pela agravante. Averbação relativa a veículos mantida, por ausência de prejuízo.”
(TJRS, AI: 70068258664, Relator: Desa. ANA BEATRIZ ISER, Data de Julgamento: 04/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2016)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020